Tribunal: CARF
Processo: 10640.720164/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720164/2007-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-007.701 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/04/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO
Cabem embargos de declaração quando comprovado a omissão, a obscuridade
e ou contradição da decisão embargada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2006
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE PEDIDO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A opção pela via judicial importa renúncia à instância administrativa de acordo
com a Súmula CARF no 1.
Recurso Voluntário não conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes para sanar o vício e para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720164/2007-50
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720164/2007-50

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 156) interpostos pelo Presidente da 1a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, em 9 de setembro de 2019, contra o Acórdão no
3301-005.972 (fls. 151 a 155), de 27 de março de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária, 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF que, por maioria de votos, acolheram os
embargos declaratórios para anular a decisão proferida no Acórdão no 3301-004.090, de 24 de
outubro de 2017, com realização de novo sorteio e novo julgamento.
Adota-se o relatório do acórdão embargado:
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 141 a 143) interpostos pelo
Contribuinte, em 26 de março de 2018, contra decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-004.090 (fls. 126 a 129), de 24 de outubro de 2017, proferido
pela 1a Turma Ordinária, 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF
que, por unanimidade de votos, acordaram em não conhecer do recurso por
intempestividade.
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto e cito o relatório
do ora embargado Acórdão:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-32.089,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Fortaleza.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do acórdão recorrido, em
parte:
Trata o presente processo de Auto de Infração para constituição do crédito
tributário no valor de [...], em decorrência de insuficiência de recolhimento da
COFINS- Importação no valor [...] e juros de mora respectivos, no valor total de
[...]; PIS/PASEP –Importação, no valor de [...] e juros de mora respectivos, no
valor total de [...], na importação através da DI 06/0405302-3, registrada em
10/04/2006, de 6(SEIS) unidades de pneumáticos radiais para DUMPERS com
seção de largura 27.00 para aro de diâmetro R49 XDR B4 E4R
TL(1232101038G-5532051038S), concebidos para serem usados fora de
rodovias, com classificação na Tafira (sic) Externa Comum sob o código- NCM
4011.63.10.
Destaca a fiscalização:
De acordo com petição em Mandado de Segurança vinculado ao processo n°
2005.38.01.006227-5 da 3a Vara da Justiça Federal - Subseção Judiciária de
Juiz de Fora - MG, a interessada manifesta discordância com o recolhimento,
questionando a base de cálculo das contribuições, onde sustenta que a Lei
10.865/2004 destoou do texto constitucional ao especificar a base de cálculo das
contribuições, esbarrando no disposto nos art. 98 e 110 do CTN, ao definir o
valor aduaneiro, e, ainda, no art. 154, I, da CF, e no art. VII do GATT, onde
resta estabelecido que tal valor deve corresponder ao valor real da mercadoria
importada. Contudo, tomou a iniciativa de depositar em juízo através de
Documento para Depósito Judicial, os valores das contribuições por ele
questionada (Cópia de documentação anexada a este Auto de Infração).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720164/2007-50

O citado acórdão decidiu pela improcedência da impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
10/04/2006
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE PEDIDO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A opção pela via judicial quanto à discussão acerca da inconstitucionalidade da
inclusão de ICMS, bem como do PIS/PASEP e da COFINS na base de cálculo
das referidas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens,
importa renúncia à instância administrativa, tornando definitiva, nesta esfera, a
discussão da matéria sub judice.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Desta decisão a contribuinte foi cientificada por decurso de prazo de 15 dias a
contar da disponibilização dos documentos através de sua caixa postal
eletrônica (fl. 92), em 21/01/2015.
Consta, também, que, o Contribuinte acessou o teor da intimação de resultado
de julgamento, em na data 19/02/2015 (fl. 92).
Já em 18/03/2015, o Contribuinte acessou o teor da Carta/aviso de Cobrança (fl.
100).
Em 25/02/2015, solicitou juntada de recurso voluntário (fl. 102).
Diante da decisão que entendeu pela intempestividade do Recurso Voluntário, o
Contribuinte interpôs embargos alegando erro material por lapso manifesto na
referida decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Na análise dos autos verifica-se em síntese que diante da decisão proferida pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza, Acórdão no
08-32.089, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Na apreciação do recurso entendeu-se por intermédio do Acórdão no 3301-
004.090, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF pela intempestividade.
O Contribuinte apresentou embargos demonstrando inexatidão material devido a
lapso manifesto quanto a tempestividade.
Por intermédio do Acórdão no 3301-005.972 acolheram-se os embargos
declaratórios para anular a decisão proferida no Acórdão no 3301-004.090, de 24 de outubro de
2017, com realização de novo sorteio e novo julgamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720164/2007-50

Frente a essa decisão, o Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF, il. Winderley Morais Pereira, interpôs embargos com o seguinte teor:
O Acórdão ora embargado decidiu por anular o Acórdão 3301-004.091 e
determinou a realização de um novo sorteio e distribuição, entretanto, não se
atentou ao fato que o Conselheiro originário do processo não mais pertence ao
CARF e já foi realizado um novo sorteio e distribuição a um novo Relator,
portanto, a decisão determinada no Acórdão já foi executada nos termos
previstos no Regimento do CARF, não cabendo assim, a realização de um novo
sorteio.
Existindo o lapso manifesto, faz-se necessário que os presentes embargos sejam
conhecidos e acolhidos e determino a devolução do processo ao Conselheiro
Valcir Gassen, para esclarecer os pontos referentes ao novo sorteio e
distribuição que foi realizado no momento da distribuição dos embargos.
De acordo com esse entendimento, de que já se tinha feito novo sorteio, voto por
acolher parcialmente os embargos com efeitos infringentes para alterar o Acórdão no 3301-
005.972 no que tange ao novo sorteio e mantendo a decisão por anular a decisão proferida no
Acórdão no 3301-004.090 que julgou-se pela intempestividade.
Com isto posto, passar-se-á a análise do Recurso Voluntário apresentado de forma
tempestiva pelo Contribuinte, face a decisão da DRJ de Fortaleza, Acórdão no 08-32.089.
Na decisão da DRJ decidiu-se pela concomitância entre a via judicial e a via
administrativa fiscal (ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS), importando
em renúncia nesta esfera.
No recurso o Contribuinte aduz quando “Do Direito” e requer:
6) Conforme acentuado, a DRJ/FOR decidiu não conhecer da impugnação
apresentada pela Recorrente, declarando definitivamente constituída a
exigência, no montante de R$ 18.667,43, na esfera administrativa.
Tal entendimento, contudo, não merece prosperar. Vejamos.
7) Como demonstrado, os valores exigidos pela Recorrida referem-se a uma
parcela do PIS-Importação e da COFINS-Importação não recolhida – mas
depositada judicialmente – pela Recorrente, em razão da sua discordância no
que se refere à base de cálculos das referidas contribuições.
É que, como defendido pela Recorrente, a base de cálculo das sobreditas
exações deve ser, apenas, o valor aduaneiro das mercadorias, sem a inclusão do
ICMS e das próprias contribuições, como indevidamente previsto na Lei no
10.865/2004.
(...)
Como se não bastasse, a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 2005.38.01.006227-5, e ainda em vigor, julgou procedentes os pedidos da
Recorrente, afastando qualquer possibilidade de cobrança do crédito tributário
ora discutido, até porque, conforme determinado na própria decisão recorrida,
deverá ser observado pela fiscalização o “...resultado da Ação Judicial...”
(...)
Assim, se os valores cobrados pela Recorrida foram integralmente depositados
nos autos do Mandado de Segurança no 2005.38.01.006227-5, o certo é que,
independentemente da decisão de mérito proferida naquela medida judicial, a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.701 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720164/2007-50

exigibilidade do crédito tributário respectivo está suspensa, sendo
inteiramente despropositada a cobrança encaminhada à Recorrente.
(...)
13) Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido, para que seja reformado a v. Acórdão no 08-32.089, da 2a
Turma da DRJ/FOR, cancelando-se a exigência fiscal aqui vergastada.
Verifica-se que o Contribuinte não discorda da concomitância entre as esferas
administrativa e judicial. Requer o cancelamento da exigência fiscal, impossível de se prover
devido a renúncia como estabelece a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar o
vício e para não conhecer do Recurso Voluntário devido a renúncia à instância administrativa
frente a concomitância entre a esfera administrativa e a judicial.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital